Tribunal: TJDFT
Processo: 0015535-17.2011.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0015535-17.2011.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DEVEDOR: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DECISÃO INDEFIRO, por ora, o requerimento de habilitação apresentado por SERGIO RIBEIRO DA SILVA, para que figure na condição de cessionário de MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (IDs 25709913/25709917), porquanto a documentação de escritura pública apresentada no ID 25709917 não cumpriu a determinação contida no despacho ID 25211459, item II. Registro, ainda, que a referida escritura pública contém valor muito superior ao do Precatório em epígrafe. Ademais, o documento não faz menção ao Precatório em tela. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de setembro de 2021. TARCISIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac